Tribunal: TJPA
Processo: 0820972-49.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0820972-49.2023.8.14.0401

RECORRENTE: LIDIA VERONICA SANTOS MOTTA

RECORRIDO: CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS MOTTA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 581 DO CPP. ROL TAXATIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame:

1
.
Recurso Penal em Sentido Estrito interposto contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/PA, que denegou o pleito de medidas protetivas requeridas por autoridade policial em favor da recorrente.

2. Por meio do recurso, a defesa pleiteia a reforma da decisão, a fim de que sejam fixadas as medidas protetivas de urgência em favor da recorrente.

II. Questão em discussão.

3. Há uma questão em discussão, (i) verificar se a decisão que indefere o pedido de decretação de medidas protetivas de urgência configura hipótese de cabimento de Recurso em sentido estrito.

III. Razões de decidir:

4. As hipóteses de cabimento do Recurso em sentido estrito, elencadas no art. 581 do CPP, são taxativas, não comportando interpretação analógica de modo a permitir a utilização do recurso quando a lei não o prevê para cada situação concreta.

5. A discussão sobre medidas protetivas de urgência não encontra previsão no rol do art. 581 do CPP, o que inevitavelmente culmina com a inadequação do Recurso em sentido estrito.

6. Não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, eis que configurado o erro grosseiro na interposição de Recurso em sentido estrito em caso de indeferimento de medidas protetivas de urgência, vez que a discussão doutrinária e jurisprudencial sobre o cabimento de recurso contra decisão que analisa medida protetiva restringe-se à apelação e ao agravo de instrumento.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso não conhecido.

____________

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):

TJMG, Rec em Sentido Estrito 1.0000.23.115676-1/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 10/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024.

TJ/MG, 5008600-30.2023.8.13.0470, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, j. 17/07/2024.

Dispositivos relevantes citados:

art. 581 do CPP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER O RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado no ano de 2025 pela 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão presidida pelo Exmo.(a). Desembargador(a). ___________________________.

Belém/PA, ___ de __________ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0820972-49.2023.8.14.0401

RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ÓRGÃO DE ORIGEM: 3ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER/PA

RECORRENTE: LÍDIA VERÔNICA SANTOS MOTTA

RECORRIDO: CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS MOTTA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Penal em Sentido Estrito interposto por
LÍDIA VERÔNICA SANTOS MOTTA

contra decisão do Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher/PA, que denegou o pleito de medidas protetivas requeridas por autoridade policial nos autos do Procedimento Policial nº 00035/2023.105518-4, em desfavor de CEZAR AUGUSTO DOS SANTOS MOTTA.

Em suas razões, a defesa da recorrente pleiteia a reforma da decisão, alegando que a sentença do Juízo a quo não apresenta fundamentação. Ademais, pugna pela fixação de medidas protetivas de urgência (ID-19532116):

- Proibição do agressor em se aproximar da ofendida;

- Proibição do agressor em frequentar o endereço da ofendida;

- O desbloqueio do celular do agressor para investigação.

Em sede de contrarrazões, a defesa do recorrido, CÉZAR AUGUSTO DOS SANTOS MOTTA, em preliminar, se manifestou pelo não conhecimento do recurso, ante a intempestividade e não cabimento. No mérito, pela manutenção da decisão combatida (ID-19532126).

Por sua vez, o Ministério Público de Primeiro grau, nas contrarrazões manifestou-se pelo provimento do recurso, a fim de que sejam fixadas as medidas protetivas requeridas pela recorrente (ID-22159111).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do recurso, vez que o seria incabível Recurso em Sentido Estrito, no presente caso (ID-22627003).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, ___de ___________de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Analisando os autos, constata-se que o recurso em tela não deve ser conhecido. Vejamos.

A regra no processo penal é que as decisões no curso do processo sejam irrecorríveis, à exceção daquelas que são passíveis de serem impugnadas por Recurso em sentido estrito. Dessa forma, tratando-se de decisões irrecorríveis, as interlocutórias poderão ter seus conteúdos reexaminados por ocasião de resposta a acusação (art. 396-A do CPP), ou ao final da ação, em sede de Apelação, pois não são atingidas pela preclusão.

Nessa senda, a discussão sobre medidas protetivas de urgência não encontra previsão no rol do art. 581 do CPP, o que inevitavelmente culmina com a inadequação do Recurso em sentido estrito para atacar a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Nesse sentido é jurisprudência dos Tribunais pátrios:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - ROL TAXATIVO DO ARTIGO 581 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - RECURSO NÃO CONHECIDO - CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DAS MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - POSSIBILIDADE - REQUISITOS DEMONSTRADOS NOS AUTOS - NATUREZA JURÍDICA DE TUTELA INIBITÓRIA - AUTONOMIA E SATISFATIVIDADE - ART.19, § 5º, DA LEI N. 11.340/2006.

- Segundo doutrina e jurisprudência pátrias prevalentes, o rol das hipóteses de cabimento de recurso em sentido estrito, disposto no artigo 581 do Código de Processo Penal, é taxativo e não comporta interpretação extensiva, razão pela qual não se deve conhecer, por tal via, de questão atinente ao deferimento ou indeferimento de medidas protetivas de urgência
.

[...]

(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0000.23.115676-1/001, Relator(a): Des.(a) Kárin Emmerich , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 10/04/2024, publicação da súmula em 10/04/2024)

Ademais, não há que se falar em aplicação do princípio da fungibilidade, eis que configurado o erro grosseiro na interposição de Recurso em sentido estrito em caso de indeferimento de medidas protetivas de urgência, vez que a discussão doutrinária e jurisprudencial sobre o cabimento de recurso contra decisão que analisa medida protetiva restringe-se à apelação e ao agravo de instrumento.

Nesse sentido, colaciono o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - REVOGAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA - VIA INADEQUADA -AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL - PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE - INAPLICABILIDADE.

O art. 581 do Código de Processo Penal, ao se referir às hipóteses taxativas de interposição do recurso em sentido estrito, não prevê seu cabimento no caso de discussão sobre medidas protetivas de urgência. Tendo em vista que a discussão doutrinária e jurisprudencial sobre o cabimento de recurso contra decisão que analisa medida protetiva restringe-se à apelação e ao agravo de instrumento, a interposição de recurso em sentido estrito configura erro grosseiro apto a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade."

(TJ/MG, 5008600-30.2023.8.13.0470, 9ª Câmara Criminal Especializada, Rel. Des. Walner Barbosa Milward de Azevedo, j. 17/07/2024).

Portanto, por ausência de cabimento, o presente Recurso em sentido estrito não merece ser conhecido.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o presente recurso, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, ___ de __________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 09/06/2025